Tribunal: TJDFT
Processo: 0751595-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU RECLAMAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos declaratórios não se prestam à revisão do julgado, mas consubstanciam instrumento processual destinado ao esclarecimento de eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos precisos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Havendo o acórdão embargado analisado com percuciência toda a matéria recursal, apresentando as justificativas para a manutenção da decisão que inadmitiu a reclamação criminal, não há falar em omissão ou obscuridade, razão de se rejeitar os embargos de declaração, por visarem apenas a rediscussão de matéria já apreciada e julgada.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.